Tribunal: STF
Processo: RHC 250161
Classe: RHC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-02-10
Data de publicação: 2025-02-10

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso ordinário interposto em face de acórdão do Superior Tribunal de Justiça no HC 940.587/SC, assim ementado:



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. CRIME DE AMEAÇA E DE LESÃO CORPORAL CONTRA A MULHER. DOSIMETRIA. PRIMEIRA FASE. REDUÇÃO DAS PENAS-BASE. INVIABILIDADE. CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL DEVIDAMENTE JUSTIFICADA. EMBRIAGUEZ VOLUNTÁRIA. EXPOSIÇÃO DA VÍTIMA A MAIOR RISCO. PRECEDENTES. INEXISTÊNCIA DE ILEGALIDADE NO FUNDAMENTO APRESENTADO. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 1. A dosimetria da pena e o seu regime de cumprimento inserem-se dentro de um juízo de discricionariedade do julgador, atrelado às particularidades fáticas do caso concreto e subjetivas do agente, somente passível de revisão por esta Corte no caso de inobservância dos parâmetros legais ou de flagrante desproporcionalidade. 2. Ademais, a legislação brasileira não prevê um percentual fixo para o aumento da pena-base em razão do reconhecimento das circunstâncias judiciais desfavoráveis, tampouco em razão de circunstância agravante ou atenuante, cabendo ao julgador, dentro do seu livre convencimento motivado, sopesar as circunstâncias do caso concreto e quantificar a pena, observados os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade. 3. As penas-base foram exasperadas, devido ao desvalor conferido às circunstâncias do crime, porquanto o delito foi praticado enquanto o acusado estava embriagado, potencializando a gravidade do fato e expondo a vítima a maior risco (e-STJ, fl. 46), pois por muito pouco o réu não logrou êxito em pegar uma faca e desferi-la contra a vítima, demonstrando o estado ensandecido pelo qual o recorrente se encontrava (e-STJ, fl. 12). 4. Nesse contexto, não verifico nenhuma ilegalidade a ser sanada, pois o fundamento apresentado para desabonar essa vetorial – delito cometido mediante embriaguez voluntária – autoriza o incremento da pena nos termos da jurisprudência desta Corte de Justiça. Precedentes. 5. Agravo regimental não provido.” (eDOC 32)



    O recorrente narra (eDOC 42) haver sido condenado pela prática dos crimes dos arts. 129, § 13º, II, e 147, caput, ambos do Código Penal, à pena de 1 ano, 3 meses e 10 dias de reclusão, em regime inicialmente aberto.



    A Defensoria Pública alega ocorrer ilegalidade no ato coator impugnado que exasperou a pena-base, em razão da valoração de embriaguez voluntária como circunstância judicial desfavorável.



    Ao final, pleiteia a reforma do acórdão com a concessão da ordem de habeas corpus para que seja realizada a readequação da pena-base, mediante o afastamento da circunstância negativa aplicada ao delito praticado.



    A Procuradoria-Geral da República opinou pelo desprovimento do recurso ordinário. (eDOC 62)



    É o relatório.



    Decido.



    Verifico que não assiste razão ao recorrente.



    Para melhor compreensão da controvérsia, transcrevo a fundamentação relevante do acórdão recorrido:



    “O agravo regimental é tempestivo e infirmou os fundamentos da decisão combatida, razões pelas quais merece conhecimento. No entanto, não obstante os esforços do agravante, não constato elementos suficientes para reconsiderar minha decisão, cuja conclusão mantenho por seus próprios fundamentos. 



    Conforme relatado, buscava-se o redimensionamento das sanções do paciente, ante a redução de suas penas-base ao piso legal. 



    Preliminarmente, ressaltei que a dosimetria da pena e o seu regime de cumprimento inseriam-se dentro de um juízo de discricionariedade do julgador, atrelado às particularidades fáticas do caso concreto e subjetivas do agente, somente passível de revisão por esta Corte no caso de inobservância dos parâmetros legais ou de flagrante desproporcionalidade.



    Ademais, observei que a legislação brasileira não previa um percentual fixo para o aumento da pena-base em razão do reconhecimento das circunstâncias judiciais desfavoráveis, tampouco em razão de circunstância agravante ou atenuante, cabendo ao julgador, dentro do seu livre convencimento motivado, sopesar as circunstâncias do caso concreto e quantificar a pena, observados os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade. 



    Sob essas balizas, a Corte catarinense revisou a dosimetria das penas do paciente, nos seguintes termos (e-STJ, fls. 11/12, grifei):



    ‘[...] De posse do caderno processual, sobretudo diante da palavra da vítima, coerente e uníssona durante toda a instrução penal, resta claro que o réu chegou em casa embriagado, já ensanguentado e ensandecido, quebrando a porta de vidro sem motivo aparente. A vítima, que estava dormindo, correu para socorrer o ex-companheiro e abrir a porta, momento o qual "começou a ofendê-la, lhe chamando de "vagabunda" e dizendo que a depoente fazia programas para pagar suas contas, bem como, ela era amante dos seus patrões". As agressões verbais e ameaças, ao contrário do que sustentado pela defesa, não possuem relação fática, tendo em vista que após proferir as ameaças, sem qualquer tipo de provocação, o réu passou a agredir fisicamente a vítima com socos e pontapés. [...] A manutenção da dosimetria da pena é imperiosa. Isso porque, em que pese o réu não seja alcoólatra, isto é, não seja dependente químico, o fato de estar alcoolizado não afasta o perigo ao qual a vítima foi submetida pelo descontrole do réu. Em tempo, por muito pouco o réu não logrou êxito em pegar uma faca e desferi-la contra a vítima, demonstrando o estado ensandecido pelo qual o recorrente se encontrava. Desta feita, entendo que a justificativa do magistrado singular é idônea para exasperar a pena base, pois sem a reação da vítima em impedir o réu, o delito poderia ter escalado para consequências ainda mais graves.’



    Pela leitura do recorte acima, verifiquei que as penas-base foram exasperadas, devido ao desvalor conferido às circunstâncias do crime, porquanto o delito foi praticado enquanto o acusado estava embriagado, potencializando a gravidade do fato e expondo a vítima a maior risco (e-STJ, fl. 46), pois por muito pouco o réu não logrou êxito em pegar uma faca e desferi-la contra a vítima, demonstrando o estado ensandecido pelo qual o recorrente se encontrava (e-STJ, fl. 12).



    Nesse contexto, não visualizei nenhuma ilegalidade a ser sanada, pois o fundamento apresentado para desabonar essa vetorial – delito cometido mediante embriaguez voluntária – autorizava o incremento da pena nos termos da jurisprudência desta Corte de Justiça.



    [...]



    Desse modo, não constatei nenhuma ilegalidade a ser sanada no desvalor conferido à referida circunstância judicial e concluí que a pretensão formulada pela impetrante encontrava óbice na jurisprudência desta Corte de Justiça sendo, portanto, manifestamente improcedente. 



    Ante o exposto, nego provimento ao agravo regimental. 



    É como voto.” (eDOC 33. Grifos meus.)



    Além disso, colho trechos da sentença que apresenta a incontestável materialidade delitiva:



    “A materialidade do delito é inequívoca considerando todo o conjunto probatório constante no Inquérito Policial nº 274.22.00006, notadamente pelo boletim de ocorrência (p. 3-4, ev. 1, autos n. 5002090-67.2022.8.24.0037), bem como pela decisão que concedeu as medidas protetivas à vítima (ev. 7) e respectiva intimação do acusado acerca da decisão (ev. 24), ambos constantes nos autos n. 5001496-53.2022.8.24.0037, assim como pelas declarações prestadas pelos envolvidos, judicial e extrajudicialmente. 



    A autoria delitiva também é incontestável, diante de todo o conjunto probatório supramencionado. Com efeito, a vítima Noeli Ribeiro Lourenço contou em juízo que conviveu em relacionamento amoroso com o acusado por aproximadamente 6 (seis) meses; no dia do fato estava deitada e dormindo quando o réu chegou na sua casa; o réu não tinha a chave da casa e quebrou o vidro da porta para tentar abrir; abriu a porta e guardou as chaves no bolso; o réu só não a matou naquele dia porque ela não deixou o réu chegar na gaveta da pia onde estavam as facas; o réu a agrediu bastante; ficou machucada nas pernas e nos braços; na época dos fatos o réu estava morando com ela; no dia do fato o réu chegou em casa bêbado e transtornado; não era comum o réu ficar bêbado e violento; foi a primeira vez que ocorreu situação de violência envolvendo o acusado; o réu falou que a mataria e penduraria sua cabeça no portão para seu filho ver ; o réu se acalmou depois de um tempo; o réu permaneceu na residência e ela pegou sua bolsa e saiu de casa; ligou para o patrão Evandro que a buscou e levou para a casa dele; o réu deu socos e joelhadas na sua perna; depois desta situação nunca mais teve contato com o réu; somente certo dia chegou em casa e o réu estava lá, então mandou ele embora; não sabe o motivo das agressões terem ocorrido; acredita ser em razão da bebida, pois não havia motivos (vídeo 1, ev. 57).” (eDOC 9, p. 1-2. Grifos meus.)



    Inicialmente, friso que a jurisprudência desta Corte Suprema é firme em proclamar que cabe às instâncias ordinárias fixar as penas, decidindo motivadamente quanto às frações de agravamento, que não são precisamente fixadas pela Lei Penal. O controle de proporcionalidade das sanções pelas Cortes Superiores apenas pode ocorrer em situações teratológicas, para aumentos muito superiores ao adotado aqui, o que não se verifica no presente caso.



    Confiram-se, a propósito, os seguintes precedentes: 



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PENAL. INVIABILIDADE DE REEXAME DOS FUNDAMENTOS APONTADOS PELO JUIZ NATURAL DA CAUSA A PARTIR DO SISTEMA TRIFÁSICO. PENA-BASE ADEQUADA E PROPORCIONAL AO CASO EM APREÇO. CORRETA APLICAÇÃO DA AGRAVANTE GENÉRICA DO ART. 62, I, DO CP. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. [...]” (RHC 220412 AgR, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, Dje. 26.10.2022).



    “AGRAVO INTERNO EM RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. DECISÃO CONDENATÓRIA TRANSITADA EM JULGADO. UTILIZAÇÃO DO HABEAS CORPUS COMO SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. INVIABILIDADE. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE EVIDENTE. 1. É inviável a utilização de habeas corpus como sucedâneo de revisão criminal. 2. A dosimetria da pena é matéria sujeita a certo grau de discricionariedade, o que não afasta o controle de legalidade e constitucionalidade dos critérios e da motivação utilizados. 3. A revisão da fração aplicada na dosimetria da pena-base é inadmissível na via estreita do habeas corpus, que não comporta dilação probatória. 4. Agravo interno desprovido”. (RHC 206.548 AgR, rel. Nunes Marques, Segunda Turma, DJe 2.6.2022)



    Ademais, destaco que diante do grave emprego de violência contra a vítima e o estado de embriaguez do paciente ter agravado o delito, reputo não ser passível de reconsideração o pleito do recorrente. Nesta toada, colho de decisão monocrática proferida pelo eminente ministro Roberto Barroso nos autos do RHC 166.510, julgado em 05.06.2019:



    “com apoio em dados empíricos idôneos, extraídos da prova judicialmente colhida, notadamente porque, para além de se tratar de condenado reincidente, “as circunstâncias negativas do crime – estado de embriaguez voluntária do agente, intensidade da lesão provocada e idade da vítima – traduzem-se em elementos sólidos que demonstram a gravidade concreta do delito”. Transcrevo, nesse sentido, as seguintes passagens do acórdão do TJ/SC: “(...) O centro da controvérsia se relaciona à possibilidade de fixar o regime prisional aberto para o início do cumprimento da reprimenda, em substituição ao semiaberto. (…) À luz do disposto no art. 33, §§ 2º e 3º, do Código Penal, são fatores decisivos na escolha do regime inicial para o cumprimento da pena privativa de liberdade: a reincidência, a quantidade de pena e as circunstâncias judiciais. Na presente hipótese, conforme bem reconhecido na sentença, as circunstâncias negativas do crime – estado de embriaguez voluntária do agente, intensidade da lesão provocada e idade da vítima – traduzem-se em elementos sólidos que demonstram a gravidade concreta do delito.”



    Logo, reputo inexistente ilegalidade manifesta ou constrangimento ilegal passível de correção pela via estreita do mandamus.



    Ante o exposto, nego provimento ao recurso ordinário em habeas corpus (RISTF, art. 312 c/c 192).



    Publique-se.



    Brasília, 10 de fevereiro de 2025.



Ministro GILMAR MENDES



Relator



Documento assinado digitalmente